Tribunal: TJSP
Processo: 0003136-91.2011.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Legitimidade dos particulares, visto que se tratando de obrigação solidária, qualquer dos responsáveis pode ser demandado 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova testemunhal

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Legitimidade dos particulares, visto que se tratando de obrigação solidária, qualquer dos responsáveis pode ser demandado 2. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova testemunhal que, no caso concreto, se mostra inútil. 3. DECADÊNCIA. Inaplicabilidade do prazo quinquenal (art. 54, Lei no 9.784/99) a atos administrativos que violem normas ambientais (Súmula 613/STJ). Caráter continuado do dano e primazia da tutela ambiental (art. 225, CF). Precedente: STF, ADI no 4.029. 4. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. Área caracterizada como APP de restinga (Resolução CONAMA no 303/2002, art. 3o, IX, "a"), harmonizada com o Código Florestal (Lei no 12.651/2012, art. 4o, VI), conforme ADPF no 748/STF. Dano ambiental comprovado por supressão de vegetação e ocupação irregular. Princípio in dubio pro natura (STF, RE no 627.189). Faixa de praia (600 m2) como bem de uso comum do povo (art. 20, VII, CF), insuscetível de regularização. 5. DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO. Demolição imediata na faixa de praia. Para a quadra 02, possibilidade de regularização em 180 dias, mediante estudo técnico (art. 8o, Lei no 12.651/2012), sob pena de demolição, equilibrando os direitos de propriedade e ambiental (art. 5o, XXII, CF). 6.MULTA DIÁRIA. Valor que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento. 7.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de fixação, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública 8. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.